Tribunal: TJMT
Processo: 1006309-21.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006309-21.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transferência de Financiamento (contrato de gaveta), Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[DANNIELLY CHRISTINNY APARECIDA SOUZA ARAUJO - CPF: 035.803.031-55 (APELANTE), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.674/0001-63 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

1006309-21.8.11.0041
– Capital

Apelante:

Dannielly Christinny Aparecida Souza Araújo

Apeladas:
MRV Engenharia e Participações S.A. e outra

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO– CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO PELOS JUROS DA OBRA APÓS A ENTREGA DAS CHAVES – DANO MORAL
AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO EM PARTE PROVIDO.

É devida à reparação pelo dano material, decorrente do pagamento taxa de evolução da obra, atinente ao período posterior a entrega das chaves do imóvel.

Apesar do dissabor suportado pela parte, a cobrança indevida não é causa, por si só, de caracterizar dano moral, mormente porque não houve qualquer mácula ou consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

1006309-21.8.11.0041
– Capital

Apelante:

Dannielly Christinny Aparecida Souza Araújo

Apeladas:
MRV Engenharia e Participações S.A. e outra

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Dannielly Christinny Aparecida Souza Araújo
em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito que move contra a MRV Engenharia e Participações S.A. e outra, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para declarar a ilegalidade da cobrança realizada no mês de julho/2016, a título de taxa de evolução de obra, condenou solidariamente as requeridas a restituírem à parte autora a quantia de R$ 529,84 (quinhentos e vinte nove reais e oitenta quatro centavos). Considerou que houve sucumbência recíproca, custas e despesas
pro rata
. Fixou os honorários advocatícios de ambas as partes em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, devendo ser considerado que a autora é beneficiária da justiça gratuita, e por isso, a exigibilidade do crédito ficará suspensa até a fluência do prazo de 5 anos.

Inconformada, a apelante alega, em suma, que a partir do momento que é entregue as chaves do imóvel ao comprador ou do prazo da entrega da obra ou da conclusão da obra pelo habite-se, logicamente, que o imóvel está apto para uso, e estando disponível ao comprador para morar, não convém continuar cobrando taxa de evolução de obra, devendo informar a instituição bancária para que o comprador inicie o pagamento da parcela financiada. Pugna para que seja reconhecida a cobrança ilegal após a data do habite-se (22.10.2015) e a entrega do apartamento (09.10.2015).

Segue defendendo a ocorrência de cobrança indevida, restando patente o dever de indenizar o dano moral.

As apeladas MRV Engenharia e Participações S.A. e outras apresentaram as contrarrazões (id. 117351077)

É o relatório.

Cuiabá, 13 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

R
ecurso de Apelação Cível
no

1006309-21.8.11.0041
– Capital

Apelante:

Dannielly Christinny Aparecida Souza Araújo

Apeladas:
MRV Engenharia e Participações S.A. e outra

V O T O

Cinge-se dos autos que
Dannielly Christinny Aparecida Souza Araújo
moveu ação declaratória de inexistência de débito contra a MRV Engenharia e Participações S.A., MRV Prime Parque Chapada Diamantina e Incorporações SPE Ltda., aduzindo que adquiriu um imóvel no denominado Parque Chapada Diamantina, apartamento 305, bloco J, em Cuiabá, e que houve a cobrança indevida a título de evolução de obra.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para declarar a ilegalidade da cobrança realizada no mês de julho/2016, a título de taxa de evolução de obra, condenou solidariamente as requeridas a restituírem à parte autora a quantia de R$ 529,84 (quinhentos e vinte nove reais e oitenta quatro centavos). Considerou que houve sucumbência recíproca, custas e despesas
pro rata
. Fixou os honorários advocatícios de ambas as partes em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, devendo ser considerado que a autora é beneficiária da justiça gratuita, e por isso, a exigibilidade do crédito ficará suspensa até a fluência do prazo de 5 anos (id. 117351067).

Irresignada, a apelante recorre sustentando houve a cobrança ilegal referente após a data do habite-se (22.10.2015) ou a entrega do apartamento realizada em 09.10.2015. Pleiteia ainda que diante do reconhecimento da ilegalidade da cobrança da taxa de evolução de obra, restou caracterizado o ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral.

Pois bem. É cediço que nos contratos de compra e venda de imóvel, decorrente de empreendimentos como o que se discute na espécie, existe a cobrança da taxa de evolução da obra, que corresponde aos juros cobrados pelas instituições financeiras em face das construtoras, os quais são repassados ao consumidor através do contrato de financiamento do bem adquirido.

Também é de amplo conhecimento, que o encargo alhures é estipulado pela instituição financeira com objetivo de compelir a construtora a cumprir com as obrigações de entrega do imóvel dentro do prazo, de modo que somente é cobrado do consumidor quando há inadimplência contratual da mesma.

Observo que houve a declaração de inexistência da cobrança dos valores excedentes dos juros de obra, apenas quanto a parcela referente ao mês de junho/2016.

Ocorre que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.729.593/SP que firmou o entendimento de que “
é ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente,
após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma
, incluído o período de tolerância”
(negritei).

No caso em apreço, restou incontroverso que a rés entregaram as chaves em 09.10.2015, contudo, houve a cobrança da taxa de evolução da obra, quando comprovadamente a obra já estava concluída, restando evidenciada a atitude abusiva das empresas, não havendo que se falar no dever de pagamento do referido encargo pelas consumidoras, a partir de outubro de 2015.

Logo, a cobrança dos juros de obra referente aos meses de 30.11.2015 a 30.06.2016 demonstra abusividade das apeladas, diante da ocorrência da entrega da unidade autônoma em 09.10.2015.

Ultrapassado esse ponto, no que tange ao dano moral, tenho que não é cabível a condenação das apeladas ao pagamento de indenização por dano moral, mormente a simples cobrança de juros de obra excedentes, por si só, não enseja a reparação por dano moral.

Ademais, não restou demonstrado nos autos a inscrição indevida do nome do apelante nos órgãos de proteção ao crédito, tampouco se trata de descumprimento contratual que envolve valor fundamental protegido pela Constituição da República, conforme o enunciado 411 da V Jornada de Direito Civil, vejamos:

“
Enunciado

411 JDC- O descumprimento de contrato pode gerar dano moral quando envolver valor fundamental protegido pela Constituição Federal de 1988
.”

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que “
não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
. ” (STJ, AgInt no AREsp 1682299/MT, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020).

Desse modo, escorreita a decisão da douta magistrada, vejamos:

Quanto ao suposto dano moral alegado, no presente caso, a parte autora não demonstrou que teve maculada a sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetida à situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, posto que os fatos narrados na inicial não se configuram potencialmente hábeis a causar dor, sofrimento ou humilhação que cause angústia e desequilíbrio no bem estar da parte, tampouco se trata de danum in re ipsa”
(id.111876962)

Nesse sentido, soa a jurisprudência deste eg. Tribunal, vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PESSOA INDÍGENA, IDOSA E ANALFABETA– REQUISITOS LEGAIS NAO OBSERVADOS – VICIO NA RELACAO JURIDICA – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – RESTITUICAO SIMPLES – ORDEM DE PAGAMENTO COMPROVADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DISTRIBUIÇÃO DO ONUS DE SUCUMBENCIA – SENTENCA REFORMADA – PRECEDENTES DA 3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJ/MT – DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL EM RELAÇÃO AO DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
A comprovação de repasse dos valores ao consumidor, ainda que decorrente de negócio jurídico nulo, afasta a má-fé da instituição financeira, a ensejar na devolução dos valores descontados, de forma simples, não havendo que se falar, também, em dano moral indenizável
.

A luz do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte
”.
(
TJMT, RAC 1000200-07.2019.8.11.0110, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.11.2020 - negritei)

Por todos os motivos expostos, tenho que a sentença merece reforma tão somente quanto ao período compreendido de abusividade da cobrança dos juros de obra, qual seja, 30.11.2015 a 30.06.2016 já que posterior a entrega a entrega das chaves da unidade autônoma.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022